Tribunal: TJSP
Processo: 1000050-45.2017.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. Comprovação por perícia técnica da falsidade da assinatura aposta no contrato "sub judice". Pedido declaratório procedente. R. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000050-45.2017.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante SUL
FINANCEIRA, é apelada ANA MARIA DOS SANTOS GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000050-45.2017.8.26.0638 -Voto no 33.674 - m
2
Voto no 33.674
Processo no: 1000050-45.2017.8.26.0638
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Sul Financeira
Apelado: Ana Maria dos Santos Gomes
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM
PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE.
Comprovação por perícia técnica da falsidade da assinatura aposta
no contrato “sub judice”. Pedido declaratório procedente. R.
Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
233/238, que julgou procedente o pedido inicial, para “para declarar a inexistência de
contrato de empréstimo consignado entre as partes, bem como para CONDENAR a ré a: a)
RESTITUIR os valores descontados realizados a título de empréstimo consignado, com a
incidência de correção monetária desde a data dos descontos e juros de mora desde a data
da citação; b) PAGAR, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a
presente data (Súmula 362 do STJ).”. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$
1.000,00 (mil reais).
O Banco requerido recorre, alegando, em síntese, que o contrato é válido, bem
como que as partes devem retornar ao status quo ante. Ao final, requer o provimento do
recurso.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 288/292, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recursos processados e respondidos.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença ora recorrida.
Trata-se de ação anulatória de débito, cumulada com pleito indenizatório, em que o
autor sustenta a inexistência de relação jurídica.
A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no contrato não é do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000050-45.2017.8.26.0638 -Voto no 33.674 - m
3
Logo, de rigor a cessação dos descontos do empréstimo.
Registre-se que, nos termos da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
De destaque ainda que, sob a égide da Lei Consumerista e pelo que dos autos
consta, é possível afirmar que o banco responde pelo defeito na prestação do serviço,
independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC), ou seja, mesmo que não tenha
colaborado diretamente para a ocorrência do evento danoso responderá pelo dano daí
advindo, a não ser que comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que, no caso,
inexistiu.
Dentre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no
artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas
para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela. Sendo que, o fornecedor,
no caso a requerida, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados ao consumidor pelos defeitos decorrentes à prestação do serviço, de
acordo com o artigo 14o, caput, do mesmo Diploma Legal.
Em tal panorama, bem decidiu o MM Juiz “a quo” ao imputar o defeito no serviço e
condenar a Instituição Financeira à reparação do prejuízo material, nos exatos termos
especificados na r. sentença recorrida.
Por derradeiro, no tocante ao pleito da Instituição Financeira, no tocante ao retorno
ao status quo ante e à devolução de valores creditados à parte requerente, deve ser
consignado que contestação não constitui meio próprio para deduzir pedido condenatório
em face do autor. O pedido inicial veiculado na presente ação é para restituição de valores
descontados indevidamente ante a inexistência de relação jurídica.
Assim sendo, diante dos elementos fáticos presentes nos autos, bem como as
circunstâncias que permeiam a lide, de rigor a manutenção, na íntegra, da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000050-45.2017.8.26.0638 -Voto no 33.674 - m
4
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso.
Em razão do ora decididos, os honorários advocatícios são majorados para R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator